Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. ATRASO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a parte ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e a autora como destinatária final do produto ofertado, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.

3. O transtorno causado pela remarcação de voo em razão da necessidade de reparos emergenciais na aeronave, que veio ocasionar a diferença de algumas horas a mais na chegada ao destino turístico, apesar de configurar inadimplência contratual por parte da fornecedora dos serviços, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, pois não restou evidenciada qualquer situação que tenha causado abalos emocionais e psicológicos passíveis de indenização, configurando-se apenas mero aborrecimento.

4. Recurso conhecido e improvido.